Tribunal: TJDFT
Processo: 0730420-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO. IMPUGNAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS. FINALIDADES DIVERSAS. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de parte dos valores localizados em contas bancárias do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as quantias mantidas em bloqueio judicial estão protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, referente ao depósito de valores até 40 (quarenta) salários mínimos em conta poupança, é mitigada, quando demonstrado o seu desvirtuamento, em face da sua utilização como conta corrente, para movimentação de dinheiro e pagamento de despesas.
4. Se inexiste demonstração da natureza alimentar do montante que remanesce em bloqueio judicial, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há falar em impenhorabilidade da verba, a teor do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.